Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712300-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR NEGRI MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que julgou o recurso inominado, negando provimento a ele. Os dois recursos foram julgados mantendo-se a improcedência do pedido de declaração de imunidade tributária, referente ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI sobre bens imóveis adquiridos através de Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais LTDA. Publicado o acórdão dos embargos, em 14/10/2021, a parte recorrente apresentou peça denominada de incidente de uniformização (i.d. 30273776), alegando divergência no julgamento da mesma matéria entre as turmas recursais. Relatei. Decido. No caso dos autos, o requerimento formulado pelo recorrente deve ser indeferido de plano pelo Relator, haja vista que incabível na espécie, porque da decisão da Turma Recursal só cabem dois recursos, quais sejam: embargos de declaração e recurso extraordinário. Na vigência da norma contida na Resolução do ETJDFT de n. 22/2010, o incidente tinha, equivocadamente, a natureza jurídica de recurso, o que foi corrigido com a Emenda n. 1/2014, dando ao instituto a natureza de incidente, tal como o nome sugere. Mesmo na vigência daquela norma, o “incidente” tinha que ser apresentado antes do julgamento do recurso, isto por questão lógica. Na atual regulamentação, caso uma das partes tenha interesse em ver alguma questão de direito submetida ao colegiado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, apresentado o Recurso Ordinário no juízo de origem, a parte deve protocolar o incidente na secretaria da TUJ (art. 51), a fim de que o recurso fique com o julgamento suspenso até a decisão do incidente (art. 52 RITRJEDF). Assim, com a devida vênia do entendimento esposado pelo douto patrono da parte autora, ele apresentou o requerimento em momento inapropriado, tentando manejar um recurso que não mais existe previsão, o que resta nítido em seu pedido que é a reforma do julgado da Turma Recursal pela Turma de Uniformização. Desse modo, tal como prescreve o art. 10, VI, do RITRJEDF, por se tratar de “recurso” inadmissível, é obrigação do relator indeferir o processamento. Em face do exposto, indefiro o processamento do pedido de Uniformização. Intime-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva os autos à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021 14:25:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator